Tribunal: TJMT
Processo: 1002964-14.2024.8.11.0005
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Autos:
APELAÇÃO CRIMINAL - 1002964-14.2024.8.11.0005
Requerente:
CLAUDINEI JUNIOR DA SILVA e outros
Requerido:
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FLAGRANTE FORJADO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PERDIMENTO DE VEÍCULO. BEM DE ORIGEM LÍCITA. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS. PREJUÍZO EFETIVO. MANUTENÇÃO. RECURSO DE CLAUDINEI DESPROVIDO. RECURSO DE JAILSON PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recursos de apelação criminal interpostos pelas defesas de Claudinei Junior da Silva e Jailson Rodrigues Matos contra a sentença que os condenou pela prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal), a 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, e 10 (dez) dias-multa. A decisão de primeiro grau absolveu os réus do crime de associação criminosa, afastou a qualificadora de rompimento de obstáculo e a causa de aumento de repouso noturno. Adicionalmente, a sentença condenou-os solidariamente ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de reparação de danos e decretou o perdimento do veículo em favor da União.
II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) a ocorrência de flagrante forjado; (ii) a suficiência das provas para a condenação por furto qualificado e a possibilidade de desclassificação para receptação; (iii) a legalidade do perdimento do veículo apreendido; e (iv) a manutenção da condenação à reparação de danos materiais.
III. Razões de decidir
3. A alegação de flagrante forjado não se sustenta, pois a ação policial decorreu de comunicação prévia da vítima e de perseguição, culminando na localização dos bens subtraídos e celulares danificados em posse dos apelantes, cujas versões se mostraram contraditórias e inverossímeis. A flexibilidade dos fios de cobre e a possibilidade de rebatimento dos bancos do veículo afastam a suposta impossibilidade física de acondicionamento da res furtiva, e a fé pública dos policiais, corroborada pelos demais elementos, prevalece. 4. A materialidade e a autoria do crime de furto qualificado foram amplamente demonstradas. Os depoimentos uníssonos dos policiais militares, somados às declarações detalhadas da vítima, que confirmou o furto, o arrombamento e o prejuízo, constituem um conjunto probatório robusto. A apreensão da res furtiva em poder dos apelantes, logo após o delito e a fuga, inverte o ônus da prova, não tendo a defesa apresentado justificativa plausível para a posse lícita dos bens. A desclassificação para receptação é inviável, pois a proximidade temporal e espacial com o furto, a fuga e a posse imediata dos bens evidenciam a participação direta na subtração. 5. O perdimento do veículo não se coaduna com a legislação penal. Embora o automóvel tenha sido utilizado para o transporte dos bens furtados e na tentativa de fuga, ele não constitui, por si só, um objeto ilícito, nem foi demonstrado que sua aquisição decorreu de proveito do crime ou que era destinado precipuamente à atividade criminosa habitual. A propriedade lícita do bem foi reconhecida, e a ausência de ilicitude intrínseca do veículo impede seu confisco. 6. A condenação à reparação de danos materiais deve ser mantida. O Ministério Público formulou pedido expresso na denúncia, quantificando o prejuízo em R$ 100.000,00 (cem mil reais). A instrução probatória demonstrou que, apesar da recuperação dos fios, estes foram cortados de forma a inviabilizar sua reutilização, gerando um prejuízo efetivo à vítima com a necessidade de substituição do cabeamento e mão de obra especializada.
IV. Dispositivo e tese
7. Nego provimento ao recurso de Claudinei Junior da Silva e dou parcial provimento ao recurso de Jailson Rodrigues Matos.
Tese de julgamento: "1. A alegação de flagrante forjado não se sustenta quando a ação policial decorre de diligências após a notícia do crime e perseguição, e a res furtiva é encontrada em posse dos agentes, cujas versões são contraditórias e inverossímeis. 2. A condenação por furto qualificado é mantida quando a autoria e materialidade são comprovadas por depoimentos policiais coerentes e corroborados pela vítima, e a posse da res furtiva inverte o ônus da prova. 3. O perdimento de veículo utilizado como instrumento de crime é incabível quando o bem, de origem lícita, não constitui, por si só, objeto ilícito ou destinado precipuamente à atividade criminosa habitual. 4. A condenação à reparação de danos materiais é mantida quando há pedido expresso na denúncia e comprovação do prejuízo efetivo, mesmo que a res furtiva tenha sido recuperada, mas se tornou inutilizável."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 91, II, 'a'; Código de Processo Penal, art. 120.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC: 845440 PR 2023/0283535-5, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5 - Quinta Turma, j. 30/11/2023, DJe 05/12/2023; STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5 - Quinta Turma, j. 21/11/2023, DJe 27/11/2023; Enunciado Orientativo no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1964625 MG 2021/0327455-8, T6 - Sexta Turma, j. 13/12/2022, DJe 19/12/2022; STJ, Tema Repetitivo 983.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002964-14.2024.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDINEI JUNIOR DA SILVA - CPF: 034.140.811-56 (APELANTE), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), FELIPE SALVADOR DOS ANJOS - CPF: 061.022.991-59 (APELANTE), VITORIO JEOVANE DEPRA - CPF: 409.136.780-15 (ADVOGADO), JAILSON RODRIGUES MATOS - CPF: 033.874.595-56 (APELANTE), LUIZ GUILHERME DA SILVA CONCEICAO - CPF: 045.933.291-08 (ADVOGADO), KLEBER DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 804.829.451-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL TEIXEIRA BARBOSA - CPF: 088.569.387-66 (TERCEIRO INTERESSADO), RICKER MAXIMIANO DE MORAES - CPF: 019.023.081-90 (TERCEIRO INTERESSADO), ARNALDO LOUREIRO JUNIOR - CPF: 066.621.229-55 (VÍTIMA), PISCULTURA PRINCESA (VÍTIMA), CLAUDINEI JUNIOR DA SILVA - CPF: 034.140.811-56 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE SALVADOR DOS ANJOS - CPF: 061.022.991-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO DO APELANTE CLAUDINEI JUNIOR DA SILVA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO APELANTE JAILSON RODRIGUES MATOS.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. FLAGRANTE FORJADO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PERDIMENTO DE VEÍCULO. BEM DE ORIGEM LÍCITA. IMPOSSIBILIDADE. REPARAÇÃO DE DANOS. PREJUÍZO EFETIVO. MANUTENÇÃO. RECURSO DE CLAUDINEI DESPROVIDO. RECURSO DE JAILSON PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de apelação criminal interpostos pelas defesas de Claudinei Junior da Silva e Jailson Rodrigues Matos contra a sentença que os condenou pela prática de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal), a 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, e 10 (dez) dias-multa. A decisão de primeiro grau absolveu os réus do crime de associação criminosa, afastou a qualificadora de rompimento de obstáculo e a causa de aumento de repouso noturno. Adicionalmente, a sentença condenou-os solidariamente ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de reparação de danos e decretou o perdimento do veículo em favor da União.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) a ocorrência de flagrante forjado; (ii) a suficiência das provas para a condenação por furto qualificado e a possibilidade de desclassificação para receptação; (iii) a legalidade do perdimento do veículo apreendido; e (iv) a manutenção da condenação à reparação de danos materiais.

III. Razões de decidir

3. A alegação de flagrante forjado não se sustenta, pois a ação policial decorreu de comunicação prévia da vítima e de perseguição, culminando na localização dos bens subtraídos e celulares danificados em posse dos apelantes, cujas versões se mostraram contraditórias e inverossímeis. A flexibilidade dos fios de cobre e a possibilidade de rebatimento dos bancos do veículo afastam a suposta impossibilidade física de acondicionamento da
res furtiva
, e a fé pública dos policiais, corroborada pelos demais elementos, prevalece. 4. A materialidade e a autoria do crime de furto qualificado foram amplamente demonstradas. Os depoimentos uníssonos dos policiais militares, somados às declarações detalhadas da vítima, que confirmou o furto, o arrombamento e o prejuízo, constituem um conjunto probatório robusto. A apreensão da
res furtiva
em poder dos apelantes, logo após o delito e a fuga, inverte o ônus da prova, não tendo a defesa apresentado justificativa plausível para a posse lícita dos bens. A desclassificação para receptação é inviável, pois a proximidade temporal e espacial com o furto, a fuga e a posse imediata dos bens evidenciam a participação direta na subtração. 5. O perdimento do veículo não se coaduna com a legislação penal. Embora o automóvel tenha sido utilizado para o transporte dos bens furtados e na tentativa de fuga, ele não constitui, por si só, um objeto ilícito, nem foi demonstrado que sua aquisição decorreu de proveito do crime ou que era destinado precipuamente à atividade criminosa habitual. A propriedade lícita do bem foi reconhecida, e a ausência de ilicitude intrínseca do veículo impede seu confisco. 6. A condenação à reparação de danos materiais deve ser mantida. O Ministério Público formulou pedido expresso na denúncia, quantificando o prejuízo em R$ 100.000,00 (cem mil reais). A instrução probatória demonstrou que, apesar da recuperação dos fios, estes foram cortados de forma a inviabilizar sua reutilização, gerando um prejuízo efetivo à vítima com a necessidade de substituição do cabeamento e mão de obra especializada.

IV. Dispositivo e tese

7. Nego provimento ao recurso de Claudinei Junior da Silva e dou parcial provimento ao recurso de Jailson Rodrigues Matos.

Tese de julgamento:
"1. A alegação de flagrante forjado não se sustenta quando a ação policial decorre de diligências após a notícia do crime e perseguição, e a
res furtiva
é encontrada em posse dos agentes, cujas versões são contraditórias e inverossímeis. 2. A condenação por furto qualificado é mantida quando a autoria e materialidade são comprovadas por depoimentos policiais coerentes e corroborados pela vítima, e a posse da
res furtiva
inverte o ônus da prova. 3. O perdimento de veículo utilizado como instrumento de crime é incabível quando o bem, de origem lícita, não constitui, por si só, objeto ilícito ou destinado precipuamente à atividade criminosa habitual. 4. A condenação à reparação de danos materiais é mantida quando há pedido expresso na denúncia e comprovação do prejuízo efetivo, mesmo que a
res furtiva
tenha sido recuperada, mas se tornou inutilizável."

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 91, II, 'a'; Código de Processo Penal, art. 120.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 845440 PR 2023/0283535-5, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5 - Quinta Turma, j. 30/11/2023, DJe 05/12/2023; STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5 - Quinta Turma, j. 21/11/2023, DJe 27/11/2023; Enunciado Orientativo no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT; STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1964625 MG 2021/0327455-8, T6 - Sexta Turma, j. 13/12/2022, DJe 19/12/2022; STJ, Tema Repetitivo 983.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelas defesas de
CLAUDINEI JUNIOR DA SILVA
e
JAILSON RODRIGUES MATOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal), à pena idêntica de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, além de 10 (dez) dias-multa. A sentença ainda condenou os réus ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de reparação de danos e decretou o perdimento do veículo Peugeot 206, placa HFS-3I74, em favor da União.

Em suas razões, a defesa de
Claudinei
suscita preliminar de nulidade por flagrante forjado. No mérito, busca a absolvição por insuficiência probatória ou a desclassificação para receptação. Subsidiariamente, pleiteia a concessão da justiça gratuita.

A defesa de
Jailson
, por sua vez, também argui a preliminar de flagrante forjado. No mérito, requer a absolvição ou a desclassificação para receptação (art. 180 do CP). Insurge-se, ainda, contra o perdimento do veículo apreendido e contra a fixação do valor mínimo para reparação dos danos.

Os recursos foram devidamente
contrarrazoados
pelo Ministério Público, que pugnou pela manutenção da sentença. A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento dos apelos.

É o relatório.

Ao Revisor.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara Criminal:

Inicialmente, cumpre verificar a admissibilidade do recurso interposto.

Os recursos de apelação foram interpostos dentro do prazo legal, preenchendo os requisitos de cabimento, legitimidade e interesse recursal. As partes estão devidamente representadas, e não se constata a ocorrência de qualquer fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Assim, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

As defesas sustentam a tese de flagrante forjado, argumentando a impossibilidade física de acondicionamento de 4.000 metros de fios no porta-malas do veículo Peugeot 206, bem como alegam que os policiais teriam “plantado” a prova para incriminar os réus.

A tese não merece acolhimento.

O flagrante forjado, modalidade de ato inexistente e arbitrário, caracteriza-se quando a autoridade policial ou terceiros criam provas de um crime que não ocorreu ou inserem objetos ilícitos na posse de alguém para legitimar uma prisão.

Nesse sentido:

[...]
Já no flagrante forjado, há um verdadeiro mise-en-scène, na qual as autoridades criam as circunstâncias do crime, o que torna atípica a conduta.

STJ - AgRg no HC: 845440 PR 2023/0283535-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 30/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2023

Não é o que se verifica nos autos.

A materialidade delitiva e a situação de flagrância encontram-se amparadas nos depoimentos dos Policiais Militares Kleber dos Santos Almeida e Joedir Ferreira de Arruda, bem como nas declarações da vítima Arnaldo Loureiro Junior. A dinâmica fática revela que a vítima, após constatar o furto, localizou os cabos escondidos na mata e acionou a polícia. Durante as diligências, os policiais avistaram o veículo dos apelantes em atitude suspeita, próximo ao local de ocultação da
res furtiva
, os quais empreenderam fuga ao notar a presença da viatura, sendo abordados posteriormente com os objetos subtraídos e celulares danificados.

A alegação defensiva sobre a capacidade volumétrica do porta-malas do veículo Peugeot 206 trata-se de mero exercício retórico desprovido de laudo técnico ou prova contundente que infirme a fé pública dos agentes estatais. É cediço que fios de cobre são materiais flexíveis e acomodáveis, sendo plenamente possível sua alocação no veículo, inclusive com o rebatimento de bancos, não havendo impossibilidade física manifesta que autorize a conclusão de fraude processual.

Ademais, a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a palavra dos policiais, quando coerente com os demais elementos probatórios e prestada sob o crivo do contraditório, possui força probante.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVAS. VALOR PROBANTE. OFENSA AO ART . 155 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO LASTREADA EM ELEMENTOS SUBMETIDOS AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO JUDICIAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. [...] 4. Outrossim,
é pacífica a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2408638 PA 2023/0243280-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/11/2023) (grifei)

Não há nos autos qualquer indício de que os agentes tivessem a intenção de prejudicar gratuitamente os acusados.

Portanto, tratando-se de flagrante decorrente de diligências imediatas após a notícia do crime e perseguição (flagrante impróprio/quase-flagrante),
rejeito
a preliminar.

As defesas pugnam, no mérito, pela absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pela desclassificação para o crime de receptação, alegando que os réus apenas “pegavam uma carona” e desconheciam a origem ilícita dos bens.

O pleito não merece acolhimento.

A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão e Avaliação, bem como pela prova oral colhida.

Ao serem interrogados, os réus apresentaram versões contraditórias e inverossímeis. Enquanto Felipe alegou que estava pescando e comendo carne assada com Claudinei e familiares, Claudinei afirmou que estava apenas tomando banho de rio com Felipe. Jailson, por sua vez, disse que estava de passagem e ofereceu carona. Tais divergências fragilizam a tese defensiva.

Por outro lado, os policiais militares foram uníssonos em relatar que o veículo foi avistado nas imediações do local onde a
res
estava escondida e empreendeu fuga ao avistar a guarnição. Após a abordagem, os fios foram localizados no interior do automóvel. A testemunha Arnaldo Loureiro Junior (gerente da vítima) confirmou o furto, o arrombamento e o prejuízo suportado.

A apreensão da
res furtiva
em poder dos agentes, logo após a prática delitiva, gera a presunção de autoria e inverte o ônus da prova, cabendo à defesa apresentar justificativa plausível para a posse lícita do bem, o que não ocorreu na espécie.

Nesse sentido é o Enunciado Orientativo no 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal:
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal"
.

Quanto ao pedido de desclassificação para receptação (art. 180 do CP), este mostra-se inviável. A proximidade temporal e espacial com o local do furto, a fuga empreendida e a posse imediata dos bens subtraídos evidenciam a participação direta dos apelantes na subtração, caracterizando a coautoria no crime de furto e não a mera receptação posterior.

Assim,
mantenho
a condenação pelo crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas.

A defesa de Jailson insurge-se contra o perdimento do veículo Peugeot 206, placa HFS-3I74, decretado na sentença com base no art. 91, II, 'a', do Código Penal, sob o argumento de que o bem possui origem lícita.

O pleito merece acolhimento.

O confisco de bens, como efeito da condenação, previsto no art. 91, II, alínea 'a', do Código Penal, recai sobre os instrumentos do crime,
desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito
.

No caso em tela, embora o veículo tenha sido utilizado para a facilitação da empreitada criminosa (transporte da
res
e fuga), trata-se de um automóvel de passeio, cujo porte, uso ou detenção, por si só, não constitui fato ilícito. Não se trata de veículo preparado com fundos falsos para o tráfico ou produto de crime, mas sim de bem de propriedade lícita do réu, conforme documentação acostada aos autos e reconhecido na própria sentença.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o perdimento de bens utilizados para a prática de crime, que não sejam ilícitos em si mesmos (como armas de fogo não registradas ou drogas), exige comprovação de que foram adquiridos com proveito do crime ou que se destinavam precipuamente à atividade criminosa, o que não restou demonstrado como atividade habitual do apelante de forma a justificar o confisco.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE NÃO USADA NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DA BENESSE NA TERCEIRA ETAPA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA FIXAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO COM BASE NA QUANTIDADE DE DROGA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS.
PERDIMENTO DE BEM. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DE QUE O VEÍCULO PERTECENTE AO EMBARGANTE CONFIGURAVA INSTRUMENTO DE REITERADA UTILIZAÇÃO ILÍCITA OU PRODUTO DE CRIME.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS. [...] 5. Ademais, a Corte de origem determinou o perdimento do automóvel
sem utilizar nenhum fundamento acerca da origem ilícita do bem (que inclusive não foi comprovada pelo Ministério Público) ou da comprovação inequívoca de que o veículo apreendido fosse utilizado para a prática criminosa habitual, reiterada ou profissional do embargante ou mesmo sua vinculação a organização criminosa.

Assim, não tendo sido inequivocamente demonstrado que o veículo Fiat Idea, placa HHX-3779, Renavam 9522311751

configurava instrumento de reiterada utilização ilícita ou produto de crime, e considerando, ainda, que a propriedade do veículo foi comprovada pelo embargante e atestada pelo Juízo de origem
, que inclusive liberou o automóvel do perdimento, mister a restituição do bem ao embargante. 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para reduzir a pena do embargante para 2 anos e 6 meses de reclusão e afastar o perdimento de automóvel.

(STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1964625 MG 2021/0327455-8, Data de Julgamento: 13/12/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2022) (grifei)

Portanto, não se enquadrando o veículo na hipótese legal de perdimento obrigatório e não mais interessando ao processo após a prolação da sentença e realização de perícias (se necessárias), impõe-se a sua restituição ao legítimo proprietário, nos termos do art. 120 do CPP.

A defesa de Jailson pleiteia, ainda, o afastamento da condenação à reparação de danos (R$ 100.000,00), alegando que os fios foram recuperados.

O pleito não merece acolhimento.

O Superior Tribunal de Justiça, ao fixar tese no Tema Repetitivo 983, estabeleceu que
"nos casos de reparação de danos, deve haver pedido expresso e formal, de modo a possibilitar o contraditório e a ampla defesa"
.

Compulsando os autos, verifica-se que o Ministério Público formulou pedido expresso de fixação de valor mínimo para reparação dos danos na denúncia (ID 284377413), quantificando o prejuízo em R$ 100.000,00. A instrução probatória corroborou o prejuízo.

A testemunha Arnaldo Loureiro Junior esclareceu em juízo que, embora a fiação tenha sido recuperada, os cabos foram cortados de maneira a inviabilizar sua reutilização nas placas solares (cortes rentes às fontes, danos aos conectores blindados), necessitando a substituição completa do sistema de cabeamento e mão de obra especializada, perfazendo prejuízo superior a R$ 100.000,00.

O dano material, portanto, não se limita ao valor intrínseco do cobre recuperado como sucata, mas abrange o dano emergente consistente na destruição da utilidade do bem para a atividade da vítima. Havendo pedido expresso e prova do prejuízo efetivo suportado, mantém-se a condenação solidária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em
consonância parcial
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
CLAUDINEI JUNIOR DA SILVA
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
JAILSON RODRIGUES MATOS
, apenas para afastar o perdimento do veículo Peugeot 206, placa HFS-3I74, determinando sua restituição ao apelante, nos termos do art. 120 do CPP, mantendo-se inalterados os demais termos da r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026